Tribunal: TJSP
Processo: 1018817-04.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Recurso exclusivamente dos autores (consumidores).

COMISSÃO DE CORRETAGEM ("PREMIAÇÃO"). Entendimento pacificado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação foi respeitado no caso em análise. Pedido de devolução não acolhido.

INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. Temas 970 e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Recurso exclusivamente dos autores (consumidores).

COMISSÃO DE CORRETAGEM ("PREMIAÇÃO"). Entendimento pacificado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.599.511/SP. Direito dos consumidores à informação foi respeitado no caso em análise. Pedido de devolução não acolhido.

INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. Temas 970 e 971 do STJ. Possibilidade de imposição, contra a construtora, da cláusula penal prevista no contrato para a inadimplência dos adquirentes, por analogia. Ausência de pedido ou condenação por lucros cessantes no caso. Sentença reformada neste particular. Valor devido a ser calculado em 1,5% do valor já pago pelos autores até o termo final do prazo para a entrega do imóvel (considerando o prazo de tolerância), por mês de atraso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.